Tribunal: TCU
Processo: 031.348/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Vicente Volnei de Bona Sartor, ex-servidor da Universidade Federal de Santa Catarina, contra o Acórdão 1138/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48, da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o 1.138/2019-1a Câmara; 9.3. considerar tacitamente registrado o ato de concessão de aposentadoria de Vicente Volnei de Bona Sartor; 9.4. determinar à Universidade Federal de Santa Catariana, com fulcro nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 103 do Decreto-Lei 200/1967, que: 9.4.1. transforme a parcela alusiva a "horas extras" atualmente incluída nos proventos de Vicente Volnei de Bona Sartor em vantagem pessoal nominalmente identificada; 9.4.2. promova a progressiva absorção da vantagem mediante sua compensação - sem redução nominal do montante dos proventos - pelos acréscimos futuros que vierem a ser realizados, a qualquer título; 9.5. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Universidade Federal de Santa Catarina.